Tribunal: STF
Processo: RE 74212
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. II. SE
ESTES SOMENTE FORAM CONCEDIDOS QUANDO A SENTENÇA RECONHECEU A
PATERNIDADE, VIAVEL A ACUMULAÇÃO. III. NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART.13 DA LEI N. 5.478/68 NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS
NÃO PROVIDO.